Tribunal: TJMT
Processo: 1071324-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071324-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERCINA PEREIRA DOS SANTOS MARCAL - CPF: 535.962.341-15 (RECORRENTE), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071324-47.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Alto Garças

Recorrido(s):

Gercina Pereira dos Santos Marçal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS. DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No 813/2010. DIFERENÇA SALARIAL DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2. O caso em apreço se trata de Ação de Cobrança proposta por Gercina pereira dos Santos contra o Município de Alto Garças/MT em que narra que é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Professora – carga horária de 25 horas, desde 1992 e que há descumprimento da Lei Municipal n. 813/2010, vez que os coeficientes não estão sendo aplicados corretamente em sua folha de pagamento, sofrendo com prejuízos financeiros no valor de R$ 708,45.

3. O Município Recorrente sustenta que os vencimentos do magistério municipal são atualizados por meio da Revisão Anual dos Vencimentos e que a Lei Municipal n. 813/2010, que compreende os valores relativos aos professores de 25 horas de carga horária, também foi alterada, sendo realizados os pagamentos corretos. Aduz ainda que os profissionais do magistério não receberão valor inferior ao piso nacional instituído na Lei Federal n.o 11.738/2008, no entanto, estes valores não devem refletir nos coeficientes municipais.

4. Analisando as fichas financeiras, juntada a exordial, restou devidamente comprovado que o Município não cumpriu com o determinado na Lei Municipal n. 813/2010, pois não foram aplicados corretamente os coeficientes, o que ensejou em perdas salariais ao Reclamante. Incumbe ao Recorrente o ônus da prova do pagamento efetuado dentro dos ditames legais da supramencionada lei municipal, o que não ocorreu.

5. Neste sentido, eis o entendimento proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DE COEFICIENTES POR PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL. PREVISÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 813 DE 17 DE MARÇO DE 2010. VINCULAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Trata-se de ação de cobrança julgada procedente, que condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças apuradas em decorrência da aplicação dos coeficientes por progressão funcional e vertical devidos a professora da rede pública, respeitada a prescrição quinquenal.2.

Insurgência do ente municipal, sob o argumento de que os valores questionados foram pagos à recorrida, em conformidade com a Lei Municipal no 813/2010.3.

Os artigos 83 e 84 da Lei Municipal 813/2010, impõem a observância do piso nacional do magistério para formação do salário inicial da carreira de professor, enquanto o artigo 48, do mesmo diploma, determina que o cálculo do subsídio correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira obedecerá a tabelas que contemplam aplicação de coeficientes diversos para cada elevação (de classe e nível).

4.

No caso concreto, observa-se que
o Município de Alto Garças não aplicou os coeficientes determinados em Lei dentre os níveis 1 e 8, não servido de escusa os argumentos de pagamento de RGA e respeito ao piso salarial do professor nos níveis destacados, porque estes decorrem de Lei
. Na verdade, A Lei Municipal assegura os seguintes direitos: a) o pagamento do piso salarial da carreira de professor, b) o pagamento do RGA – para evitar a perda inflacionária e c) o pagamento dos coeficientes a incidir sob o piso salarial para cada elevação de nível e classe. O fato de cumprir dois dos direitos não torna o ente municipal ao imune ao pagamento do terceiro – diferença decorrente da aplicação do coeficiente, porque este também decorre de Lei.5.

Como bem destacado pela instância singular “incumbe à parte promovente a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte promovida, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC). Desse modo, somente a prova efetiva de que o pagamento foi efetuado mostrar-se-ia capaz de afastar a cobrança, cujo ônus incumbe ao Ente Público requerido. In casu, nota-se que a parte promovida não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos fatos extintivos do direito da parte autora”.6.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.7.

Recurso conhecido e desprovido.8.

Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

(N.U 1000367-16.2023.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No 813/2010 – VALORES DEVIDOS – PRECEDENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A progressão funcional almejada pela Reclamante, assim como as diferenças salariais decorrentes da mesma, está devidamente prevista na Lei Municipal no 813/2010, cuja qual a municipalidade não vem dando fiel cumprimento.

Assim, escorreita a sentença quando reconhece o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes da progressão funcional para a classe C nível 03 e, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal no 813, de 17 de março de 2010.

Por outro lado, quanto à prescrição, restou por inobservada pelo juízo a quo a causa interruptiva decorrente do ingresso de requerimento administrativo, sendo a data de seu protocolo o dia a ser considerado a título de contagem do prazo fulminatrório, vez que não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.

Recurso da Reclamante conhecido e provido. Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

(N.U 1000932-48.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – PERDA SALARIAL DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.o 813/2010 – DIREITO AO RECEBIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000205-21.2023.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No 813/2010 – DIREITO AS DIFERENÇAS SALÁRIAIS – PRAZO PRESCRICIONAL – MARCO TEMPORAL – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE CLARICE MARIA BERTOTTI SILVA CONHECIDO E PROVIDO.

É direito do servidor municipal o percebimento das diferenças salariais oriundas do descumprimento do padrão de cálculo referencial previsto na Lei Municipal no 813/2010, quando devidamente comprovado.

(N.U 1000899-58.2021.8.11.0035, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 21/10/2022)

6. Portanto, o servidor municipal faz jus ao recebimento de diferença salarias oriunda do descumprimento do padrão de cálculo referencial previsto na Lei Municipal no 813/2010, escorreita a sentença.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: a) RECONHECER o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional para a classe C Nível 11, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal no 813, de 17 de março de 2010; b) CONDENAR, o requerido MUNICIPIO DE ALTO GARCAS a pagar à Requerente quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024